Tribunal: TJMT
Processo: 1023420-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023420-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GABRIELA REGINA DE SOUZA TANNO RODRIGUES - CPF: 016.360.371-51 (ADVOGADO), ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. - CNPJ: 02.963.138/0001-11 (AGRAVANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), CLAUDEMIR PEREIRA RAMOS - CPF: 486.599.161-15 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), MARCELO REIS CARDOSO - CPF: 985.436.606-53 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. DEVOLUÇÃO DO BEM OBJETO DA LIDE. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALTA FLORESTA MOTOS LTDA, objetivando a reforma de decisão que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença n. 1000634-09.2022.8.11.0007, indeferiu o pedido de devolução de motocicleta objeto da lide, além de aplicar multa de 1% sobre o valor da causa devido ao caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pela empresa agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a devolução da motocicleta pelo agravado, após a conversão da obrigação de conserto em perdas e danos, é devida; e (
ii
) definir se a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Com a conversão da obrigação de conserto do veículo em perdas e danos, a devolução da motocicleta, ou do que restou dela, é medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa, conforme o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações entre as partes.

Precedente deste Tribunal corrobora o entendimento de que, em situações semelhantes, o recebimento de indenização por parte do consumidor deve ser acompanhado da devolução do bem objeto da lide, livre de qualquer ônus, resguardando o equilíbrio contratual.

A multa de 1% aplicada à agravante não se justifica, uma vez que os embargos de declaração opostos pela empresa tinham por objetivo sanar omissão quanto ao pedido de devolução da motocicleta, questão relevante que não havia sido enfrentada pela decisão anterior, não caracterizando recurso protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos impõe a devolução do bem objeto da indenização, sob pena de enriquecimento sem causa.

Não se aplica multa por embargos de declaração quando há omissão relevante na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Instrumento no 10005506320218110000, Rel. João Ferreira Filho, j. 15.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALTA FLORESTA MOTOS LTDA,
com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença n. 1000634-09.2022.8.11.0007, ajuizada em face de
CLAUDEMIR PEREIRA RAMOS,

indeferiu o pedido
com que pretendia
obrigar o autor a devolver a motocicleta, objeto do imbróglio
e, ainda, aplicou-lhe
multa de 1% sobre o valor corrigido da causa
, em razão do caráter protelatório dos embargos de declaração opostos.

Para tanto, afirma a agravante que, conforme consta dos autos, não há a possibilidade de reparo da motocicleta, tanto que a obrigação foi convertida em perdas e danos. Nesse contexto,
defende
a
necessidade de o agravado
entrega
r
a motocicleta para evitar o enriquecimento sem causa
, ainda que em relação à sucata.

Salienta que a defesa da tese de vedação ao enriquecimento ilícito não pode ser considerara como protelatória, razão pela qual, pede o
afastamento
da multa imposta.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões recursais demandam o exame da decisão que, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo executado, refutou o pedido pelo qual pretendia que o agravado fosse obrigado a devolver a motocicleta, objeto da lide e, ainda, aplicou-lhe multa de 1% sobre o valor da causa, por considerá-los protelatórios.

Ao analisar detidamente o histórico da ação, na origem, verifica-se que a sentença condenou a empresa agravante e a corré ao pagamento de indenização por dano material e moral, em razão do acidente envolvendo a motocicleta do autor, ora agravado.

Na parte dispositiva da sentença transitada em julgado, a qual foi mantida
incólume
em todos as instâncias recursais, consta o seguinte:

Ante o exposto, julgo procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para
CONDENAR solidariamente as requeridas a realizarem o conserto do veículo (peças originais e novas e mão-de- obra especializada), deixando-o em perfeita condição de uso ou pagarem o valor correspondente, o qual será aferido em liquidação de sentença
. Ainda, CONDENO as Requeridas ao pagamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. CONDENO também as requeridas a restituírem ao autor o valor pago pelas custas processuais, devidamente atualizado, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes acima delineados.

Seguindo o feito para a fase de liquidação de sentença, constatou-se pela
própria
empresa executada, a impossibilidade de realizar o reparo da motocicleta, sendo então convertida a obrigação de fazer, em perdas e danos.

A partir desse estágio da lide, a agravante então inaugurou a questão acerca da devolução da motocicleta, após a conversão em perdas e danos.

Com razão a agravante, adianta-se.

C
om a resolução da questão relacionada à obrigação de fazer,

não se mostra razoável que, além do recebimento da indenização, a parte autora, ora agravada,
não seja obrigada a restituir a motocicleta
, ou, pelo menos, o que restou dela
.

Por
outros termos, a conversão da obrigação em perdas e danos
impõe a restituição do veículo objeto da indenização,
o
qu
e
, em última análise, resguarda a boa-fé objetiva que deve permear a relação entre
as
partes e evita
o enriquecimento sem causa
de uma em relação à outra.

Em caso semelhante, assim decidiu este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS PELO VEÍCULO DEFEITUOSO - CAUSA IMPEDITIVA E EXTINTIVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – VEÍCULO COM PENDÊNCIAS FINANCEIRAS – FATO QUE NÃO ENSEJA A INEXEQUIBILIDADE E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL - REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO –
RESCISÃO QUE RESULTA NO RETORNO AO ESTADO ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DO CONTATO – RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO CONDICIONADA À DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS -
RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A existência de
pendências financeiras não torna inexigível a obrigação, tampouco caracteriza a inexequibilidade do título judicial, já que a obrigação de restituição do valor pago imposta à agravante não está sujeita a qualquer condição de devolução do veículo.
2. Nas relações de consumo, quando houver o reconhecimento de defeito que torne o bem adquirido impróprio para uso e o vendedor restituir o dinheiro ao consumidor, também será necessário a devolução do bem nas mesmas condições quando da aquisição, ou seja, livre de quaisquer ônus, para que as partes retornem ao estado anterior à celebração do contrato, caso contrário, haverá ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do enriquecimento sem causa
. 3.
Enquanto a consumidora não puder cumprir essa obrigação, não poderá exigir o cumprimento da obrigação da parte contrária, pois, do contrário, ocorrerá desequilíbrio, já que ela, consumidora, receberá os valores decorrentes da rescisão do contrato e entregará o veículo com impedimentos à sua utilização
.

(TJ-MT 10005506320218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2021)

Desta feita, a decisão de origem deve ser reformada para que a obrigação da empresa agravante, seja condicionada
à
devolução da motocicleta, objeto da lide,
desembaraçad
a
e livre de qualquer ônus
.

Adiante, no que tange ao pedido
de afastamento da multa de 1% aplicada sobre o valor atribuído à causa, em razão do caráter protelatório do recurso de embargos de declaração, com razão
à
agravante
,
também
.

Afinal, a decisão que foi objeto dos
Aclaratórios

claramente deixou de enfrentar o pedido de devolução da motocicleta, a qual somente foi enfrentada no
recurso de embargos de declaração
, de modo que, havendo omissão do Juízo, não se pode considerar o manejo do recurso como protelatório.

Assim, deve ser afastada a multa aplicada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
determinar que o autor, ora agravado, devolva aos demandados, a motocicleta, objeto
da lide, desembaraçado e live de qualquer ônus, bem ainda, seja extirpada
a multa de 1% aplicada em face da executada, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024